Tribunal: TJDFT
Processo: 0724475-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. MEDIDA EXCEPCIONAL.
1. Conforme entendimento jurisprudencial, o trancamento da ação penal, por meio de habeas corpus, é admissível nos casos em que evidenciada a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de elementos indiciários da autoria e/ou prova da materialidade.
2. No presente caso, a denúncia descreve os fatos com suas circunstâncias, em consonância com os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal.
3. Não se aplica o princípio da insignificância aos delitos de tráfico de drogas, tendo em vista se tratar de crime de perigo abstrato ou presumido, sendo irrelevante para tanto a quantidade de droga apreendida. Precedentes.
4. Muito embora o habeas corpus não seja a via adequada para análise de prova, não se verifica demonstração de inexistência de indícios de autoria, fazendo-se necessário o devido processo legal, com a adequada dilação probatória, ocasião em que poderá ser produzida provas pela defesa sobre a inocência do paciente, inclusive quanto à pretendida desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de consumo pessoal.
5. Ordem denegada.